Tribunal: TJDFT
Processo: 0749741-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COMUM. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085 DO STJ. ANTECIPAÇÃO DE 13o SALÁRIO. NATUREZA DISTINTA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual a autora requereu a suspensão de débitos automáticos em conta corrente referentes a contratos de empréstimo bancário comum e de antecipação de 13o salário.
2. A agravante sustenta ter revogado a autorização de débito automático, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020, e alega abusividade de cláusula de irrevogabilidade. Afirma comprometimento integral da renda e risco à subsistência.
3. O pedido recursal é de concessão de tutela para determinar que o banco se abstenha de realizar débitos automáticos, sob pena de multa.

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível a revogação da autorização de desconto automático em conta-corrente nos contratos de empréstimo bancário comum, à luz da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema 1.085 do STJ; e (ii) se essa revogação alcança contratos de antecipação de 13o salário.

III. Razões de decidir
5. O STJ, no julgamento do Tema 1.085, firmou entendimento de que o desconto automático em conta-corrente, por decorrer da autonomia da vontade, pode ser revogado a qualquer tempo pelo correntista, assumidas as consequências contratuais.
6. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito automático, sem afastar os efeitos do eventual inadimplemento.
7. Demonstrada a notificação extrajudicial para cancelamento da autorização e a continuidade dos descontos, está presente a probabilidade do direito quanto aos contratos de empréstimo bancário comum.
8. As operações de antecipação de 13o salário possuem natureza jurídica distinta, com incidência única e forma de pagamento que integra a essência do negócio, o que afasta, em juízo de cognição sumária, a suspensão dos descontos.
9. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano quanto aos empréstimos comuns, é cabível a concessão parcial da tutela.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar que o banco se abstenha de realizar descontos automáticos em conta-corrente referentes aos contratos de empréstimo bancário comum cuja autorização foi revogada, sob pena de multa de R$ 500,00 por débito indevido, mantidos os descontos relativos às operações de antecipação de 13o salário.

Tese de julgamento: “1. A autorização para desconto automático em conta-corrente em contratos de empréstimo bancário comum pode ser revogada a qualquer tempo pelo correntista, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema 1.085 do STJ. 2. A revogação da autorização de débito não afasta as consequências do inadimplemento contratual. 3. A possibilidade de revogação não se estende às operações de antecipação de 13o salário, cuja forma de pagamento integra a essência do negócio.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, incs. I e IV; CPC, art. 300; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.872.441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022; STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022; TJDFT, Acórdão 1736826, 0700084-82.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27.07.2023; TJDFT, Acórdão 2057762, 0740533-48.2024.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 15.10.2025.